Tribunal: TJPA
Processo: 0810019-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810019-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: SILVIA DE JESUS MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando a autorização do exame PET-CT oncológico em favor da recorrida. A operadora de saúde sustenta que o exame não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e que a decisão impugnada afronta o entendimento do STJ quanto à taxatividade do rol de procedimentos da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos recursais necessários, notadamente a impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois a parte agravante se limita a repetir os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

4. Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, aplicando, por analogia, a Súmula 182/STJ.

5. A repetição dos argumentos do Agravo de Instrumento, sem contestação direta aos fundamentos da decisão monocrática, configura ausência de dialeticidade recursal e impede a admissão do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

2. A repetição dos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento sem novos elementos aptos a infirmar a decisão monocrática configura ausência de dialeticidade recursal.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2429835/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 12/08/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Corte Especial, 21/06/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810019-31.2024.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO: SILVIA DE JESUS MARTINS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A em face da decisão monocrática (Id.22825155) proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0810019-31.2024.8.14.0000, que manteve a tutela de urgência concedida em primeiro grau, cuja ementa restou assim consignada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-CT ONCOLÓGICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização do exame PET-CT oncológico em favor da recorrida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Na origem, a ação foi ajuizada após negativa de cobertura do exame, fundamentada nas Diretrizes de Utilização da ANS, que, segundo a operadora, não contemplam a condição clínica da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura para o exame PET-CT oncológico, com base nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, é válida, considerando-se a urgência do exame para o tratamento oncológico da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame PET-CT é previsto no rol de procedimentos da ANS, sendo obrigatória sua cobertura para determinados tipos de câncer. Embora o plano de saúde alegue que a condição da autora não se enquadra nas diretrizes, a prescrição médica é fator determinante para a concessão da tutela.

4. A negativa de cobertura foi considerada abusiva, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada, afrontando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o direito à saúde proíbe práticas abusivas nos contratos de planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da tutela de urgência.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de exame prescrito para tratamento oncológico, com base em restrições das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, é abusiva quando compromete a saúde do consumidor".

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV.”

Em suas razões recursais (Id. 23321714) a operadora de saúde alega que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois não há probabilidade do direito, uma vez que o exame solicitado não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo a recorrente a patologia da agravada, qual seja, câncer de mama metastático com evolução de nódulo hepático, não está prevista no rol de cobertura obrigatória da ANS, sendo inviável a imposição do custeio do exame pela operadora.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, segundo a qual o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, devendo ser observados apenas os tratamentos expressamente previstos, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Argumenta que a decisão monocrática desconsiderou esse entendimento e impôs à operadora um ônus que afronta o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde, criando um precedente que pode gerar impactos negativos no setor de saúde suplementar.

Além disso, a Hapvida enfatiza que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso o exame seja realizado, o ressarcimento dos valores despendidos se tornará inviável, especialmente considerando a hipossuficiência da agravada.

Invoca, nesse sentido, o art. 300, § 3º, do CPC, que estabelece que a tutela antecipada não deve ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com a consequente exclusão da obrigação de custeio do exame PET-CT oncológico, reafirmando que a negativa de cobertura se deu em estrita observância às normas regulatórias da ANS e ao entendimento consolidado pelo STJ.

Em certidão (Id. 24833378), restou consignado que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que o Agravo Interno não pode ser conhecido em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Explico.

No caso concreto, a operadora de plano de saúde
Hapvida Assistência Médica S/A
,
ao interpor o agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento,
não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada
,
limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expostos no agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do recurso, vejamos:

“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (SÚMULA 182, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997, p. 2231).”

Nesse sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS
. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida, visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC" (AgInt no AREsp n. 2.197 .759/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2429835 AM 2023/0276591-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).”

No caso concreto, verifica-se que o agravante se limitou a repetir os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, quais sejam: (i) a taxatividade do rol de procedimentos da ANS; (ii) a necessidade de cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUTs); e (iii) a ausência de obrigação contratual da operadora quanto à realização do exame PET-CT oncológico na hipótese da agravada.

No entanto, tais fundamentos já foram integralmente analisados na decisão monocrática, que entendeu que a negativa de cobertura configura prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ.

O agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar esse entendimento, limitando-se a reafirmar sua tese inicial.

Dessa forma, a impugnação genérica e a repetição dos argumentos do agravo de instrumento configuram ausência de dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).”

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO em razão da ausência de impugnação específica, mantendo incólume a decisão monocrática, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA Tavares

RELATOR

Belém, 01/04/2025